Tribunal: TJDFT
Processo: 0712207-26.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-12-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. DÍVIDA COMPROVADA. FALTA DE COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO. ÔNUS DO DEVEDOR. SENTENÇA MANTIDA.
1. Cabe essencialmente ao julgador, diante da necessidade e da utilidade extraídas do caso concreto e conferindo um adequado juízo de conveniência e oportunidade, sopesar se as provas contidas nos autos são suficientes para a formação de sua convicção, deferindo os meios suficientes à celeridade e à efetividade do processo como instrumento de realização da Justiça, conforme preceituam os artigos 370 e 371 do CPC.
2. No caso dos autos é ônus do devedor comprovar o pagamento da dívida, não havendo que se falar em cerceamento de defesa em caso de pedido de suposto documento em posse do credor.
3. A prova do pagamento é ônus do devedor, seja porque consubstancia fato extintivo do direito do autor (art. 373 , II , do CPC ), seja em razão de conhecida regra de direito das obrigações, segundo a qual cabe ao devedor provar o pagamento, podendo até mesmo haver recusa ao adimplemento da obrigação à falta de quitação oferecida pelo credor (arts 319 e 320 do Código Civil ).
4. No caso dos autos, o autor comprovou a existência do débito não se desincumbindo o réu do seu ônus de comprovar o pagamento.
5. Não há de se falar em parcial procedência se todo o débito cobrado foi reconhecido pela sentença, não havendo, nem mesmo, impugnação específica quanto aos valores cobrados.
6. Recurso não provido